Tribunal: TJES
Processo: 5003494-46.2025.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-05-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003494-46.2025.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FELIPE GREGORIO ROCHA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

3ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PROCESSO Nº:
5003494-46.2025.8.08.0021

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL

EMBARGANTE:
FELIPE GREGORIO ROCHA

EMBARGADO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO (DETRAN/ES)

RELATOR:
JUIZ RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

VOTO

I – RELATÓRIO

Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por FELIPE GREGORIO ROCHA contra o Acórdão (Id. 18513105) que conheceu e negou provimento ao seu Recurso Inominado, mantendo a sentença de extinção do feito sem resolução de mérito. A parte embargante alega haver contradição na decisão em relação ao texto do art. 282, § 6º, II, da Lei 14.229/21, bem como ofensa à Resolução nº 18/2024 do CETRAN/ES e à jurisprudência de outras Turmas Recursais. Requer o acolhimento com efeitos infringentes para anular o processo de suspensão de sua CNH.

II – FUNDAMENTAÇÃO

1. Do Juízo de Admissibilidade
Conheço dos embargos de declaração, uma vez que interpostos tempestivamente, conforme certidão constante nos autos (Id. 18953170).

2. Do Mérito dos Embargos

No mérito, contudo, o recurso não merece acolhimento.

A lei processual é clara ao dispor que os embargos de declaração se prestam, exclusivamente, a sanar
omissão, contradição, obscuridade ou erro material
contidos no próprio provimento jurisdicional (Art. 1.022 do CPC c/c Art. 48 da Lei nº 9.099/95). Eles não possuem a finalidade de revisar a decisão por discordância da parte quanto à justiça ou à interpretação do direito aplicada ao caso (
error in judicando
).

A contradição que autoriza o manejo dos embargos é a
interna
— ou seja, aquela verificada entre as premissas e a conclusão da própria decisão (entre a fundamentação e o dispositivo). A suposta "contradição" apontada pelo embargante refere-se a uma divergência entre o entendimento adotado por este Colegiado e a interpretação que a defesa faz da legislação de trânsito (Lei 14.229/21) ou de normas administrativas (Resolução 18/2024 do CETRAN/ES). Isso não configura vício sanável por via de embargos.

Diferentemente do que sustenta o embargante, o Acórdão enfrentou de maneira direta e exaustiva a controvérsia acerca do marco inicial da decadência. Ao analisar a aplicação do art. 282 do CTB ao caso concreto, este Colegiado não incorreu em omissão, mas sim firmou uma tese jurídica específica para a contagem do prazo nas penalidades de suspensão, consignando expressamente que:
'Não há que se falar em início da contagem do prazo decadencial, posto que o termo inicial se dará com o trânsito em julgado do procedimento de suspensão'
.

Verifica-se, portanto, que a conclusão do julgado é o corolário lógico da interpretação adotada pela Turma, inexistindo qualquer descompasso entre a fundamentação exposta e o resultado do julgamento. O que se observa é o inconformismo da parte com o mérito da decisão, matéria que desafia recurso próprio e não se resolve pela via estreita dos aclaratórios.

Ainda que a parte discorde frontalmente da lógica jurídica aplicada ou traga à baila jurisprudências divergentes de outros juízos, tal inconformismo caracteriza nítida pretensão de
rediscussão da matéria já julgada
, o que é incabível nesta via processual estreita. A via recursal adequada para questionar a interpretação da lei federal adotada pela Turma, caso entenda cabível, não é a dos embargos declaratórios.

Por fim, no sistema dos Juizados Especiais, o julgador não está obrigado a rebater minuciosamente todos os argumentos, dispositivos legais ou resoluções infralegais levantados pela parte, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada em motivo suficiente para a resolução da lide, o que ocorreu no caso concreto.

Não havendo qualquer obscuridade, contradição interna, omissão ou erro material a ser sanado, a rejeição do recurso é medida que se impõe.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
VOTO PELO CONHECIMENTO e, no mérito, PELA REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo incólume o acórdão embargado pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)